Tribunal: TJSP
Processo: 2023995-42.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n. 10.413, de 13 de setembro de 2021, do Município de Santo André, que institui o acréscimo de aparelhos que possibilitem aos cidadãos com deficiência física a prática desportiva, em praças públicas, parques e outros locais públicos. 1) A Constituição Estadual constitui parâmetro exclusivo do controle de constitucionalidade pela via concentrada, direta e

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n. 10.413, de 13 de setembro de 2021, do Município de Santo André, que institui o acréscimo de aparelhos que possibilitem aos cidadãos com deficiência física a prática desportiva, em praças públicas, parques e outros locais públicos. 1) A Constituição Estadual constitui parâmetro exclusivo do controle de constitucionalidade pela via concentrada, direta e abstrata de lei ou ato normativo municipal. Impossibilidade de análise dos dispositivos legais invocados frente à Lei Orgânica do Município ou à Lei de Responsabilidade Fiscal. 2) Iniciativa parlamentar. Vício formal subjetivo não configurado. Incidência do Tema 917 do Supremo Tribunal Federal. Norma geral e abstrata referente à inclusão social de pessoas portadoras de deficiência física. Matéria de interesse local. Competência concorrente. 3) Hipótese em que se autoriza a realização de termos de cooperação, parcerias e convênios pelo Chefe do Poder Executivo. Impossibilidade. Ingerência do Poder Legislativo nos atos de gestão administrativa. Ofensa à separação dos poderes. Inconstitucionalidade verificada, neste tocante. 4) Ausência de dotação orçamentária que não induz à violação aos artigos 25, caput e 176, incisos I e II, da Constituição Paulista. Precedentes deste C. Órgão Especial.
Procedência parcial da ação